Tribunal: TJSP
Processo: 1046527-08.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Adicional de insalubridade. Laudo pericial que não constatou a submissão do autor a labor em condições insalubres. Existência de previsão legal genérica acerca do rol de atividades insalubres que não substitui a conclusão da perícia. Necessidade de aferição em concreto das condições de trabalho do servidor. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e não

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Adicional de insalubridade. Laudo pericial que não constatou a submissão do autor a labor em condições insalubres. Existência de previsão legal genérica acerca do rol de atividades insalubres que não substitui a conclusão da perícia. Necessidade de aferição em concreto das condições de trabalho do servidor. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293576
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046527-08.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante OMAR
VALENTE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046527-08.2015.8.26.0506 -Voto no 35542 ab
2
VOTO N° 35542
APELAÇÃO CÍVEL N° 1046527-08.2015.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: OMAR VALENTE
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
MM. JUÍZA DRA. LUISA HELENA CARVALHO PITA
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Adicional de
insalubridade. Laudo pericial que não constatou a
submissão do autor a labor em condições insalubres.
Existência de previsão legal genérica acerca do rol de
atividades insalubres que não substitui a conclusão da
perícia. Necessidade de aferição em concreto das
condições de trabalho do servidor. Sentença de
improcedência mantida. Recurso conhecido e não
provido.
I - Trata-se de ação de procedimento comum
ajuizada por OMAR VALENTE em face da PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIBEIRÃO PRETO, via da qual pleiteia a concessão de adicional de
insalubridade em grau máximo, calculado sobre seus vencimentos ou do
salário mínimo, em decorrência do contato permanente com agentes
nocivos à saúde durante o desempenho de suas funções como “Agente
de Administração”.
A
r.
sentença
de
fls.
205/207
julgou
improcedente o pedido, sob o fundamento de ter sido constatado em
perícia que o autor não se expõe, em sua atividade laborativa, a
agentes nocivos à saúde e/ou a qualquer forma de insalubridade.
Ademais, o autor foi integralmente condenado nas verbas de
sucumbência, com honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa, anotada a gratuidade da Justiça.
Inconformado, o autor interpôs recurso de
apelação às fls. 210/214, via do qual sustenta que faz jus ao adicional
de insalubridade, pois mantém contato direto com os pacientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046527-08.2015.8.26.0506 -Voto no 35542 ab
3
atendidos no Posto de Saúde Central, sendo devida a percepção do
adicional e o seu pagamento retroativo.
Foram
apresentadas
contrarrazões
às
fls.
217/220, pela manutenção da sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II

Preenchidos
os
pressupostos
de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido, mas não comporta
provimento.
Narra o autor em sua exordial que é servidor
público municipal, ocupante do cargo de “Agente de Administração”,
atualmente lotado no Posto de Saúde Central. A seu ver, seria de rigor
a percepção de adicional de insalubridade, na medida em que “trabalha
na recepção, com atendimento ao público, em contato direto e diário com doentes
e feridos, bem como presidiários, portanto mantém contato direto com vários tipos
de agentes biológicos” (fls. 02).
Não lhe assiste razão, contudo.
Como cediço na jurisprudência1, o exercício de
atividade insalubre deve ser aferido em concreto por laudo pericial,
salvo situações muito excepcionais em que o arcabouço probatório
assim permite, sendo insuficiente a simples previsão normativa de que
1 Nesse sentido: Apelação Cível n° 1001725-04.2017.8.26.0069 (Rel. Des. Leonel Costa, 8a Câmara de
Direito Público, j. 07/08/2019) e Apelação Cível n° 1001997-67.2016.8.26.0510 (Rel. Des. Sílvia
Meirelles, 6a Câmara de Direito Público, j. 19/02/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046527-08.2015.8.26.0506 -Voto no 35542 ab
4
a atividade desempenhada é insalubre, para fins de percepção do
adicional pleiteado.
Esta tese pode ser depreendida, inclusive, do
julgamento do PUIL 413/RS, que inadmite a presunção de insalubridade
no período compreendido entre o início do exercício da função insalubre
e sua efetiva constatação por laudo pericial. Afinal, naquele julgado se
entendeu que “o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que
prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores.
Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a
formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de se
presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a
laudo pericial atual” (item 3 da emenda do julgado)2, do que se
depreende que a percepção do referido adicional exige a constatação
em concreto das condições insalubres as quais se submete o servidor.
O laudo pericial produzido em juízo (fls.
149/158), contudo, não deixa dúvidas de que o autor não faz jus ao
adicional pleiteado, na medida em que não se expõe aos agentes
biológicos indicados na NR 15, Anexo 14, do MTE (fls. 154/155), tendo
contato apenas indireto com os enfermos, de maneira verbal e não
permanente (fls. 154/155). Vale ressaltar que, como indicado a fls. 152,
que em inspeção em seu local de trabalho, foi constatado que o autor
não realiza procedimentos da área de enfermagem, ao contrário do
relatado por ele em sua exordial (fls. 02). Questão essa que sequer foi
posteriormente rebatida - quando da manifestação sobre o laudo -
sendo incontroverso, portanto, que as atividades por ele
desempenhadas são essencialmente administrativas.
As conclusões do laudo não foram infirmadas
2 PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11/04/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046527-08.2015.8.26.0506 -Voto no 35542 ab
5
pelo autor, que se limitou a juntar laudo pericial produzido em processo
diverso, referente a servidora ocupante de função distinta (“Agente de
Operações”) e lotada em local igualmente distinto (“Centro de Referência
em Especialidades Central
Centro de Referência em Moléstias Infecto
Contagiosas”) (fls. 166/201). Deste modo, é de se reputar hígido o laudo
produzido, devendo suas conclusões serem prestigiadas.
Forçoso
reconhecer,
nestes
termos,
a
necessidade de se manter a r. sentença recorrida. Com a manutenção
do resultado, e considerando o disposto no art. 85, §11, CPC, fica
majorada a verba honorária para 12% do valor atualizado da causa.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no
Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só
são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos
vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER).
Em face do exposto, conhece-se e nega-se
provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora